Tribunal: STF
Processo: RE 994827
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro cuja ementa tem o seguinte teor: 
    “Apelação Cível. Ação de Procedimento Comum Ordinário, por meio da qual objetivaram os autores a declaração de nulidade do Decreto Legislativo n.º 003, de 31 de maio de 2012, do Município de Itaguaí, que revogou o de n.º 013, de 27 de setembro de 2011, para o fim de manter em 17 (dezessete) o número de vagas de vereadores na respectiva Câmara Municipal, para a legislatura de 2013/2016. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido declaratório, pela falta de interesse superveniente, e improcedente o de manutenção do quantitativo de 17 (dezessete) edis. Inconformismo dos autores e do Parquet. A primeira preliminar, suscitada por este, diz respeito à questão relativa ao impedimento do Poder Judiciário Tribunal de Justiça Vigésima Câmara Cível magistrado prolator da sentença. Nos termos do inciso IV e do parágrafo único, ambos do artigo 134 do Código de Processo Civil, o juiz estará impedido de exercer suas funções no feito em que seu parente, por consanguinidade, em linha reta, estiver atuando como advogado de qualquer das partes. In casu, o nome do genitor do juiz de direito não figurou em nenhuma procuração ou substabelecimento constante dos autos. Ademais, inexistindo prejuízo para as partes, não há nulidade a ser declarada. Quanto à segunda preliminar, não há que se falar em julgamento extra petita, pelo óbvio motivo de que a sentença não foi de procedência, mantendo-se inalterada a relação jurídica entre os litigantes. Inexistência de ofensa aos artigos 125, inciso I, do estatuto processual civil e 5.º, caput e inciso LIII, da Constituição Federal, eis que restaram respeitados os princípios da igualdade entre as partes, bem como do juiz natural. A edição do Decreto Legislativo n.º 008, de 13 de dezembro de 2012, acarretou a perda do objeto, com relação à nulificação do Decreto Legislativo n.º 003/2012, com o reconhecimento da manutenção do número de 17 (dezessete) vereadores, para a legislatura de 2013/2016, o que se encontra em consonância com as Constituições Federal e Estadual, bem como com a Lei Orgânica do Município em comento. Desprovimento do segundo recurso. Provimento do primeiro (págs. 559-560 do documento eletrônico 6). “
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, caput e LIII, da mesma Carta Magna. 
    O recorrente assim resumiu a presença do requisito da repercussão geral do recurso extraordinário: 
    “(i) requisito foi atendido na hipótese, eis que versa sobre a constitucionalidade de dispositivo de Lei Orgânica Municipal que, a despeito do que estabelece o art. 29, caput e inciso IV da CRFB, delega a Decretos Legislativos a fixação do número de vereadores do Município, e sobre a constitucionalidade do Decreto Legislativo que fixa o número de vereadores; (ii) O acórdão de fls. 570/573 transcreve o art. 29, inciso IV da CRFB e, consignando que a Lei Orgânica Municipal está ‘em estrita observância’ à Constituição Federal e à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, transcreve seu artigo 45, que prevê que Decreto Legislativo fixará o número de vereadores no Município, e ao final conclui, a respeito do Decreto Legislativo nº 013/2011, que ‘o número de edis fixado pelo aludido Decreto Legislativo encontra-se em estrita consonância com as Constituições Federal e Estadual, bem como com a Lei Orgânica do Município demandado; (iii) Ao decidir que haveria o restabelecimento do Decreto Legislativo nº 13/2011 e que o número de vereadores do Município de Itaguaí seria de 17, o Tribunal a quo proferiu decisão extra petita, violando o princípio da inércia da jurisdição e o princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV da CRFB).“(págs. 635-637 do documento eletrônico 7).
    No mérito, alega que
    [a] “violação aos arts. 5º LIV e 93, IX da CRFB, deve ser reconhecida a nulidade parcial dos Acórdãos, especificamente da parte em que deliberaram pelo restabelecimento do Decreto Legislativo nº 13/2011 e fixaram o número de vereadores do Município de Itaguaí. 
    [...] os Acórdãos reconheceram a constitucionalidade da fixação do número de vereadores por Decreto Legislativo, por força de delegação contida na Lei Orgânica, tendo em vista que deliberaram pelo restabelecimento do Decreto Legislativo nº 13/2011 e fixaram em 17 o número de vereadores do Município de Itaguaí, tendo expressamente consignado, a respeito do Decreto Legislativo nº 013/2011, que ‘o número de edis fixado pelo aludido Decreto Legislativo encontra-se em estrita consonância com as Constituições Federal e Estadual, bem como com a Lei Orgânica do Município demandado.’(págs. 637 e 640 do documento eletrônico 7).
    Por fim, requer,
          “seja admitido o presente Recurso Extraordinário, para que o mesmo seja conhecido e provido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para reforma dos V. Acórdãos recorridos, expurgando-se dos mesmos a parte em que deliberaram pelo restabelecimento do Decreto Legislativo nº 13/2011 e definiram o número de vereadores do Município de Itaguaí” (pág. 640 do documento eletrônico 7).
    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (documento eletrônico 12). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a perda do objeto do presente recurso.
    Isso porque o Decreto Legislativo que fixou em 17 o número de vereadores do Município de Itaguaí/RJ já exauriu sua eficácia no tempo, tendo em vista o término da legislatura de 2013/2016.
    Ademais, a Emenda Modificativa e Supressiva 73/2015 alterou a Lei Orgânica do Município de Itaguaí/RJ, em seu art. 45, fixando em 17 o número de Veradores. Dessa forma, fica prejudicada a questão versada no presente recurso extraordinário.
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso pela perda do objeto (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator